Tribunal: TJBA
Processo: 8002990-83.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002990-83.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR EMBARGADO: LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): YAN DA SILVA CASTRO registrado(a) civilmente como YAN DA SILVA CASTRO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LEGALIDADE RECONHECIDA NO JULGADO EMBARGADO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo interno e manteve a extinção de ação de busca e apreensão. O Embargante alega omissão do julgado quanto à análise da competência normativa do Conselho Monetário Nacional, da legalidade da capitalização diária de juros e do prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a competência normativa do Conselho Monetário Nacional e sobre a legalidade da capitalização diária de juros, conforme dispositivos legais indicados; (ii) se é possível considerar prequestionados os dispositivos legais mesmo sem menção expressa; (iii) se há conduta protelatória ensejadora de multa. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão na decisão embargada, a qual analisou a legalidade da capitalização diária com base na MP 2.170-36/2001 e na Súmula 539 do STJ. 4. O acórdão distinguiu entre a legalidade da capitalização, reconhecida, e o dever de informação ao consumidor, considerado violado pela ausência de indicação da taxa diária no contrato. 5. A tese de que a competência do CMN afastaria o dever de informação consumerista não revela omissão, mas mera inconformidade com o resultado. 6. O prequestionamento se dá de forma implícita, sendo suficiente a apreciação da matéria jurídica, mesmo sem citação literal dos dispositivos. 7. Diante da reiteração de argumentos já analisados e da tentativa de rediscutir o mérito sob a forma de embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa por litigância protelatória. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica é devidamente enfrentada no acórdão. 2. É devida a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos com caráter manifestamente protelatório”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2º; MP 2.170-36/2001; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº. 8002990-83.2025.8.05.0146, sendo Embargante Itaú Unibanco Holding S/A e Embargado Lucas Rodrigues dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator